Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMISSÃO NA POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONTINÊNCIA DE PROCESSOS. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe os artigos 932, III e 1.010 do CPC. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito a elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor causa de pedir e pedido, de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. 1.2. No caso, a apelante impugnou os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada na origem. Se as razões recursais prosperam ou não, análise a ser realizada no mérito.
2. Para conferir efeito suspensivo ao recurso, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". 2.1. Na hipótese, a ré-apelante não demonstrou probabilidade do direito, tampouco riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da tutela provisória. Alegação genérica de perda do objeto do recurso não respalda suspensão de efeitos da sentença.
3. Para deferimento de tutela de urgência, é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC), o que não se tem na hipótese.
4. “Inexiste conexão ou continência entre a ação de imissão de posse e a ação em que se discute, na Justiça Federal, a nulidade dos atos que culminaram no leilão extrajudicial do imóvel”. (Acórdão 1183103, 07044657820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. “Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pela apelante. ( )” (Acórdão 1168927, 07118646920178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. Na hipótese, não verificado error in procedendo em decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré/apelante sob a alegação de que o requerimento de produção de prova testemunhal não teria sido apreciado. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). É dizer: a produção probatória destina-se ao convencimento do juiz, que define que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia, razão de indeferir diligências desnecessárias ou mesmo protelatórias.
6. “Comprovada a propriedade do imóvel mediante a transcrição no registro imobiliário da escritura pública de compra e venda celebrada com o credor fiduciário, os adquirentes têm o direito de serem imitidos em sua posse, ainda que o ocupante, devedor fiduciante, esteja discutindo judicialmente a legalidade do procedimento de execução extrajudicial. 5. É devida a taxa de ocupação do imóvel pelos compradores, nos termos do artigo 37-A da Lei 9.514/97. 5.1. Emergindo o direito dos adquirentes em razão de escritura pública de compra e venda, o encargo será devido a partir do registro da propriedade na matrícula do imóvel. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1355452, 07205426220198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6.1. Nos autos, não há qualquer notícia de tutela de urgência deferida e/ou favorável à ré/apelante nos processos em curso perante a Justiça Federal, de modo que não existe óbice ao reconhecimento aos autores/apelados do exercício das faculdades que lhe são asseguradas pelo direito de propriedade, mormente o de imissão na posse do imóvel adquirido em leilão público promovido pelo credor fiduciário, nos termos do artigo 30 da Lei 9514/1997.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.